Tribunal: TJDFT
Processo: 0754810-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0754810-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEIDE ALVES PACHECO EMBARGADO: RAFAELA CANDIDA BORGES CARVALHO, NIUSA BRANDAO BLANCO DESPACHO Às embargadas para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora